Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702064-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID RAPHAEL BESSOUDO, VANESSA CARNEIRO BESSOUDO AGRAVADO: ELI LOPES DA SILVA, VALMIR MARQUES CAMILO, RUY PARENTE VIANNA FILHO, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA DESPACHO Não há pedido liminar. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora